Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704536-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JORDAN BORGES VIEIRA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA PENUCIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL ALTERADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos ter sido a atuação policial embasada em fortes indícios da prática de delito - configurando a exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 3. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. Não se desconhece a jurisprudência dos Tribunais superiores no sentido de ser aplicável o princípio da insignificância quando é apreendida pequena quantidade de munições, desacompanhada de arma de fogo. Contudo, manteve-se o entendimento de que a sua aplicação não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. 5.1. Em casos em que a apreensão de pequena quantidade de munições ocorre no mesmo contexto da prática de outros crimes, fica demonstrada a ofensividade e periculosidade social da ação, bem como a reprovabilidade do comportamento do agente, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da insignificância. 6. Correta a valoração negativa da culpabilidade do réu quando este cometeu o crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior, também por tráfico de drogas. 7. O artigo 33, caput, do Código Penal veda a fixação do regime fechado para os delitos apenados com detenção (artigos 329, caput, e 129, §12, do Código Penal), razão pela qual impõe-se a modificação. 8. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 381 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX da Constituição Federal. Para tanto, sustenta que a nulidade da colheita de provas, no caso, implica o acolhimento do pedido absolutório, diante da presunção de inocência. Assevera, ainda, deficiência de fundamentação. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez formal, bem como quanto à validade e a suficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto à apontada violação ao artigo 381 do CPP e quanto à divergência pretoriana, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Confira-se, ainda, entre outras, a decisão no AREsp n. 2.794.572, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012